Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RETIRADA DE SÓCIA DA EMPRESA. ACORDO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E RESPONSABILIZAÇÃO POR DÍVIDAS. SUPERVENIENTES COBRANÇAS JUDICIAIS E PENHORA DE BENS DE QUEM NÃO TERIA RESPONSABILIDADE VINCULADA À EMPRESA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABÍVEL. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO E ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVIÁVEL. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça precisam estar amparados em elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Com base em critérios subjetivos, onde se leva em conta as reais condições econômico-financeiras do requerente, os motivos para indeferir a concessão da gratuidade de justiça se mostram suficientes.
II. A retirada da sócia da empresa ocorreu de forma regular, com a transferência total de suas quotas do capital social para o único sócio remanescente, tendo sido a alteração contratual devidamente averbada perante a Junta Comercial local. Assim, nos termos do artigo 1.003 do Código Civil, responde a cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.
III. Várias demandas judiciais foram propostas contra a ex-sócia (apelada) em razão da desídia do recorrente em relação às dívidas da empresa, o que a levou (a apelada) a efetuar o pagamento para extinguir essas obrigações, sub-rogando-se nos direitos dos credores da empresa e do recorrente (Código Civil, artigo 346, inciso III). Impositivo o ressarcimento desses danos materiais.
IV. É devida a reparação dos danos extrapatrimoniais, porque os desdobramentos do descumprimento do acordo de desobrigação da recorrida pelo pagamento das dívidas da sociedade empresarial são hábeis a afetar a integridade psicológica e a imagem (atributo) a ponto de gerar situação vexatória e forte abalo psíquico, tanto que a apelada experimentou a penhora de seus bens, o que a levou a constituir advogado para não ter qualquer outro embaraço processual. Portanto, a situação fática extrapola o mero aborrecimento do cotidiano para provocar e/ou agravar o quadro de aflição e ansiedade da parte ofendida, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
V. A estimativa dos danos extrapatrimoniais (R$ 7.000,00) observou concretamente os critérios da capacidade econômica das partes, circunstâncias factuais, extensão do dano e caráter preventivo do instituto, bem como o princípio da proibição de excesso.
VI. Os honorários advocatícios contratuais/convencionais constituem remuneração paga pelo serviço prestado, os quais são pactuados livremente entre o advogado e o cliente. Por conseguinte, a condenação ao pagamento concomitante dos honorários advocatícios convencionais e honorários de sucumbência configura inaceitável bis in idem, uma vez que foram aplicadas duas sanções sobre a mesma base fática. Impositiva a exclusão da primeira rubrica.
VII. Honorários advocatícios redistribuídos proporcionalmente.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.